Tribunal: TJPA
Processo: 0816112-50.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816112-50.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLEDIANE SILVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816112-50.2025.8.14.0040

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E CLEDIANE SILVEIRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VALIDADE DOS CONTRATOS. FGTS INDEVIDO. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Parauapebas e por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2020 e 2023, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS por entender caracterizada a renovação sucessiva indevida. O Município defende a validade das contratações, alegando tratar-se de atos autônomos fundados na necessidade temporária de excepcional interesse público e regulados por lei municipal. A autora, em seu apelo, pleiteia a incidência do FGTS sobre a integralidade do período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os múltiplos contratos temporários celebrados entre a autora e a municipalidade configuram indevida prorrogação sucessiva (o que ensejaria a nulidade do vínculo e o pagamento de FGTS) ou se constituem contratações válidas e autônomas, perfeitamente amparadas no art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação por tempo determinado, nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público. A desobediência a tal preceito, sobretudo pela sucessiva e ininterrupta renovação contratual, atrai a incidência do art. 37, § 2º, da CF/1988, implicando a nulidade do ato e conferindo ao trabalhador o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), consoante tese firmada no Tema 191 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

4. No caso concreto, o acervo probatório atesta que os pactos administrativos assumiram a forma de atos jurídicos autônomos e independentes. Houve a prestação de serviços para cargos de naturezas distintas e desconexas (tais como Auxiliar Operacional, Entrevistador Social e Assistente Pedagógico) em lapsos temporais fragmentados (2020 a 2021; 2022; 2023; e 2025), evidenciando-se ainda um expressivo vácuo temporal sem qualquer vínculo entre as partes durante todo o ano de 2024. 5. Além disso, as contratações não ultrapassaram o prazo legal máximo, moldando-se estritamente aos limites fixados pelo art. 5º da Lei Municipal nº 4.249/2002. Essa multiplicidade de funções, associada a processos seletivos próprios e a interrupções fáticas de continuidade, afasta de maneira peremptória a tese de prorrogação sucessiva e de desvirtuamento da contratação precária.

6. Constatada a plena validade dos contratos administrativos temporários celebrados sob a égide constitucional, não prospera o direito à percepção dos depósitos fundiários vindicados, mostrando-se imperiosa a reforma integral da sentença para a improcedência do pedido exordial, acarretando, por lógica consequência, a prejudicialidade do apelo da requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação do Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação da autora julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

São válidos os contratos temporários celebrados com a Administração Pública quando obedecem aos prazos máximos legais e revestem-se de autonomia jurídica, caracterizada pela admissão para funções distintas e pela existência de expressivo hiato temporal entre os vínculos, não se configurando nulidade por sucessividade indevida nem atraindo o direito à percepção de FGTS.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Municipal nº 4.249/2002, arts. 1º e 5º, § 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 191 da Repercussão Geral.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Parauapebas e julgar prejudicado o recurso de Clediane Silveira Lima
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e
CLEDIANE SILVEIRA LIMA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS.

Historiando os fatos, a parte autora, Clediane Silveira Lima, alega ter mantido vínculo contratual temporário com o Município de Parauapebas, exercendo funções na administração pública sem a prévia aprovação em concurso público.

Sustenta que, diante da nulidade da contratação, faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Requereu, assim, a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas e honorários sucumbenciais.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

a) Declaro as nulidades dos contratos administrativos (30.03.2020 à 31.12.2021 (CT no. 55406 – ID 161234179 – pág. 01-03); 03.01.2022 à 31.12.2022 (Rescisão contratual 16123417); 11.01.2023 à 30.06.2023 (CT 65082 – ID 161234183 _pags. 01-03) e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor o período laborado nestes contratos devido a título de FGTS a serem apurados em liquidação

b) Correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021. Após, esse período a correção monetária e juros de mora (taxa selic), conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

c) Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

d) CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4o, II do CPC).

e) Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ)

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, o patrono da parte recorrente defende a validade das contratações temporárias com base no interesse público excepcional, o que afastaria o direito ao FGTS.

Alega que cada contrato possui seu próprio termo de início e fim, com formalização específica e independente, em conformidade com a Lei Municipal no 4.249/2002, não sendo, portanto, diversos e sucessivos aditivos contratuais.

Prossegue afirmando que não se trata de uma contratação precária indefinidamente renovada de maneira irregular, mas sim de atos administrativos autônomos, com prazos determinados, devidamente justificados por necessidade temporária e excepcional de interesse público.

Alega que a condenação viola os princípios da legalidade e da separação de poderes. Subsidiariamente, aduz que, caso mantida a condenação, os parâmetros de atualização devem ser revistos para aplicação exclusiva da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, além de requerer a inversão do ônus da sucumbência ou o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade dos contratos administrativos firmados.

Também inconformada,
CLEDIANE SILVEIRA LIMA
interpôs Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, a patrono da parte recorrente sustenta que o FGTS incide sobre todo o período, nos termos do Tema com o Incidente de Demandas Repetitivas -IDRD no 9, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, requer o provimento do recurso para considerar devido o FGTS de todo período trabalhado e majorar os honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A parte autora, na qualidade de apelada, apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto pelo Município. O Município de Parauapebas, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso da autora.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos e da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia em apreço cinge-se à análise da validade dos contratos temporários celebrados entre a autora, Clediane Silveira Lima, e o ente municipal, bem como ao pretenso direito à percepção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito exordial, declarando a nulidade de parte dos vínculos contratuais mantidos entre 2020 e 2023 sob a premissa de renovações sucessivas, condenando o Município ao pagamento do FGTS, embora tenha reputado válido o contrato originado via Processo Seletivo Simplificado (PSS) no ano de 2025.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito não configurado no caso concreto.

Com efeito, a Administração, ao renovar sucessivamente contratos temporários e ultrapassar os limites da transitoriedade, incorre em ilegalidade manifesta, violando os preceitos constitucionais dos incisos II e IX e do § 2º do art. 37 da Carta Magna.

Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifado).

Na esfera municipal do recorrente, a Lei nº 4.249/2002 disciplina as hipóteses e condições em que se admite a contratação temporária de servidores. Vejamos:

“
Art. 1º- Os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta LEI, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

...

Art 5º. As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa
.” (Grifado)

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 191 da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mesmo nos casos em que a contratação do trabalhador pela Administração Pública seja declarada nula. Vejamos:

"Tema 191 do STF:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Dos precedentes, depreende-se que a nulidade contratual não afasta o direito à percepção dos salários e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob pena de enriquecimento sem causa por parte do ente público.

Para a devida escorreita do arcabouço fático, faz-se estritamente necessário destacar exatamente as datas dos contratos, os períodos laborados e as funções desempenhadas pela autora, conforme os substratos probatórios que repousam nos autos:

Função de Auxiliar Operacional, no período de
30/03/2020 a 31/12/2021
.

Função de Auxiliar Operacional, no período de
03/01/2022 a 31/12/2022
.

Função de Entrevistador Social, no período de
11/01/2023 a 30/06/2023
.

Função de Assistente Pedagógico, no período de
20/03/2025 a 20/09/2025
.

Da detida cronologia supracitada, emerge com clareza cristalina que os contratos administrativos entabulados configuram atos jurídicos autônomos. Constata-se, de forma inconteste, que a apelada não foi submetida a um único vínculo ininterruptamente prorrogado que caracterizasse o desvirtuamento da precariedade do instituto. Pelo contrário, as contratações atenderam a cargos de natureza inteiramente distintas e desconexas (Auxiliar Operacional, Entrevistador Social e Assistente Pedagógico).

De singular importância para o deslinde do feito é a verificação de um expressivo vácuo temporal entre as contratações: restou demonstrado que não houve nenhuma prestação de serviços ou contratação temporária da autora com o ente municipal durante a integralidade do ano de 2024.

Tais particularidades materiais, interrupção expressiva da continuidade, obediência a lapsos temporais e diversidade de funções amparadas por processos seletivos autônomos, afastam peremptoriamente a tese de sucessividade indevida delineada na sentença combatida. Sendo os pactos alicerçados na excepcionalidade legal ditada pelo art. 37, IX, da CF/88 e na Lei Municipal nº 4.249/2002.

Além disso,
observa-se que os contratos celebrados não ultrapassam o prazo máximo de um ano previsto em lei, permanecendo integralmente dentro dos limites temporais e materiais fixados pelo art. 5º da Lei nº 4.249/2002, que disciplina as contratações temporárias no âmbito do Município de Parauapebas.

Dessa forma, não há falar em nulidade do vínculo, uma vez que a contratação atendeu às exigências legais e constitucionais, em especial ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA . FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CRÉDITOS DE FGTS . INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para anular o contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS da autora, e fixou pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10
%; 2 . É válido o contrato temporário formalizado e executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual, a ele não se aplicando a tese fixada no julgamento do RE nº 895.070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas;
3 . Reformada a sentença, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC; 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027222720088140045 20459183, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPEITADO O PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE FGTS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. PLEITO PELA REFORMA INTEGRAL DO DECISUM. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Dos autos se extrai que a autora firmou contrato temporário com a administração pública no período compreendido entre maio de 2015 e dezembro de 2016. 2 - Considerando que o referido contrato manteve a transitoriedade respeitada, deve ser afastada a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS e das demais verbas, uma vez que não incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº 8 .036/90. 3 – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0011237-36.2017.8 .14.0045, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Sendo assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Com o escorreito acolhimento do apelo municipal, que confirmou a estrita legalidade e validade de todos os contratos temporários, fulminando qualquer pretensão à percepção de verbas fundiárias, resta prejudicada a análise da pretensão recursal da autora.

Diante da reforma, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, porquanto a parte é beneficiária de gratuidade da justiça, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, e
DOU PROVIMENTO

ao apelo do Município de Parauapebas
, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a higidez e a validade dos contratos temporários e afastando a condenação ao pagamento de FGTS. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO

o apelo de Clediane Silveira Lima.
Ficam invertidos os ônus de sucumbência, observada a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/05/2026